Tribunal: TJES
Processo: 5005243-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Margem para Cartão c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega insuficiência de recursos, comprovada por documentos que demonstram renda comprometida com despesas essenciais, empréstimos consignados, gastos médicos e sustento familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e dos demais documentos acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC, presunção essa de natureza relativa (iuris tantum), que pode ser afastada apenas mediante elementos concretos constantes dos autos.

4.
A agravante apresentou documentação idônea, incluindo declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declarações de imposto de renda, os quais evidenciam que sua renda, embora superior ao salário-mínimo, está comprometida com despesas ordinárias e necessidades básicas de sobrevivência, além de dívidas e gastos médicos.

5.
A decisão agravada baseou-se em uma concepção restritiva do direito à gratuidade, condicionando-a à demonstração de “miserabilidade”, entendimento que não se coaduna com o conteúdo constitucional do direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV).
6.
Não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a presunção legal, impõe-se a reforma da decisão de origem para concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

2.
A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando a parte apresenta documentação idônea que comprove que o pagamento das despesas processuais compromete sua subsistência.

3.
A condição de hipossuficiência não exige demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a verificação de que os encargos processuais representam ônus desproporcional à capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.091395-1/001, Rel. Des.ª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 07.08.2025, pub. 08.08.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.015275-8/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 06.08.2025, pub. 13.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005243-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA SERRAT SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Margem para Cartão c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega insuficiência de recursos, comprovada por documentos que demonstram renda comprometida com despesas essenciais, empréstimos consignados, gastos médicos e sustento familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e dos demais documentos acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC, presunção essa de natureza relativa (iuris tantum), que pode ser afastada apenas mediante elementos concretos constantes dos autos.

4.
A agravante apresentou documentação idônea, incluindo declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declarações de imposto de renda, os quais evidenciam que sua renda, embora superior ao salário-mínimo, está comprometida com despesas ordinárias e necessidades básicas de sobrevivência, além de dívidas e gastos médicos.

5.
A decisão agravada baseou-se em uma concepção restritiva do direito à gratuidade, condicionando-a à demonstração de “miserabilidade”, entendimento que não se coaduna com o conteúdo constitucional do direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV).
6.
Não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a presunção legal, impõe-se a reforma da decisão de origem para concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

2.
A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando a parte apresenta documentação idônea que comprove que o pagamento das despesas processuais compromete sua subsistência.

3.
A condição de hipossuficiência não exige demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a verificação de que os encargos processuais representam ônus desproporcional à capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.091395-1/001, Rel. Des.ª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 07.08.2025, pub. 08.08.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.015275-8/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 06.08.2025, pub. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada e deferir a Agravante os beneficios da assistencia judiciaria gratuita, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILZA SERRAT SILVA
eis que irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari - ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Margem para Cartão c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões de Id nº 13070056, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados, como declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda, que comprovam sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo;
ii)
sua renda bruta mensal é inferior a três salários-mínimos e está significativamente comprometida com empréstimos consignados, despesas médicas e o sustento de uma dependente menor de idade;
iii)
a exigência do pagamento de custas é desproporcional à sua realidade financeira, e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos, deveria prevalecer, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Decisão lançada no Id n.º 13107290 deferindo o pedido liminar recursal, para suspender a determinação de pagamento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILZA SERRAT SILVA
eis que irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari - ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Margem para Cartão c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões (Id n. 13070056), a parte agravante sustenta que a decisão não considerou adequadamente os documentos probatórios de sua situação financeira, que revelam renda comprometida com empréstimos, despesas médicas e o sustento de sua família, o que justificaria a concessão do benefício.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido na origem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13107290, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13107290), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Embora essa presunção seja relativa (
iuris tantum
), só pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, a agravante, além da declaração de hipossuficiência, juntou aos autos suas declarações de imposto de renda dos últimos exercícios e extratos bancários. Da análise de tais documentos, verifica-se que sua renda mensal, embora superior a um salário-mínimo, é substancialmente consumida por despesas ordinárias, empréstimos consignados e gastos com saúde, o que corrobora a alegação de que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao seu sustento e de sua família.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação de "miserabilidade" e por entender que a autora aufere renda que lhe permitiria arcar com as despesas processuais.

Contudo, o acesso à justiça não se destina apenas aos que se encontram em estado de miserabilidade, mas a todos que, momentânea ou permanentemente, não possuem condições de custear o processo sem comprometer o necessário à sua subsistência.

Os documentos apresentados pela agravante constituem um conjunto probatório suficiente para demonstrar, ao menos neste momento processual, a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência. Os extratos bancários demonstram saldo negativo recorrente e o uso de cheque especial, e as declarações de renda evidenciam despesas médicas consideráveis, além da existência de uma dependente.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO AUTOR. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. Sustenta o Agravante que exerce atividade autônoma como motorista de aplicativo, com rendimento mensal inferior a três salários mínimos, comprometido por despesas operacionais e período de inatividade causado por acidente. Alega que a exigência de custas inviabilizaria seu acesso à Justiça. Requereu efeito suspensivo ao recurso, deferido liminarmente. Postula o provimento do recurso e a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor da ação, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e dos demais elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece presunção relativa (juris tantum) de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente dos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 99, § 3º), a qual pode ser infirmada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

A declaração firmada pelo Agravante foi acompanhada de documentos como carteira de trabalho digital, declaração do SIMEI e extratos bancários, os quais, apesar de indicarem eventual recebimento pontual de valores elevados, não afastam, por si só, a alegada situação de necessidade.

Constatada a instabilidade da renda do Agravante, típica da atividade autônoma de motorista de aplicativo, bem como sua alegação verossímil de fragilidade econômica decorrente de acidente, mostra-se plausível sua incapacidade momen tânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.

O indeferimento da gratuidade, na hipótese, configura violação ao princípio do amplo acesso à Justiça, especialmente diante da ausência de prova concreta que infirme a declaração prestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é suficiente para concessão da justiça gratuita, salvo se existirem nos autos elementos concretos que comprovem sua capacidade econômica.

Em caso de dúvida fundada, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do contraditório.

A atividade autônoma, com oscilação de rendimentos e despesas operacionais, não afasta, por si só, a presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.091395-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2025, publicação da súmula em 08/08/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante sustenta que apresentou documentos suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, com base na comprovação da sua situação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à justiça gratuita é garantido pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o acesso à justiça àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Conforme jurisprudência pacificada pelo Órgão Especial deste Tribunal no incidente de uniformização de jurisprudência n. 1.0024.08.093413-6/002, a concessão do benefício requer a comprovação da hipossuficiência, por meio de documentação hábil.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos, tais como demonstrativo de pagamento, declaração de imposto, extratos bancários e carteira de trabalho, demonstram que o agravante não possui recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejudicar sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, é necessário que o requerente comprove, por meio de documentação idônea, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.015275-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/08/2025, publicação da súmula em 13/08/2025).

Dessa forma, não havendo nos autos qualquer elemento que afaste a presunção legal de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILZA SERRAT SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir à Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar